Tribunal: TJSP
Processo: 2020856-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000392280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2020856-53.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO
LTDA, é agravado ESPÓLIO DE VICENTE CARLOS SARAGOSA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), ALEXANDRE MARCONDES
E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020856-53.2020.8.26.0000
Voto no 24.673
Agravo de Instrumento No 2020856-53.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda
Agravado: Espólio de Vicente Carlos Saragosa
Juiz sentenciante: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 24.673
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos
morais. Plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva
da corré não acolhida. Sistema das Rés que configura grupo
empresarial para efeito de cobertura com participação de
todas as Unimed's. Existente a solidariedade entre elas.
Precedentes
jurisprudenciais.
Preliminar
corretamente
afastada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
indenização por danos morais, contra a r. decisão de págs. 296/298 do processo
originário, em que o Juiz, dentre outras deliberações, afastou a alegação de ilegitimidade
passiva da corré Unimed-Rio, uma vez ser pacífico o entendimento de que existe
responsabilidade solidária entre as várias “Unimeds”, decorrente da existência de
sistema de intercâmbio entre elas, com compartilhamento da mesma rede credenciada.
Recorre a corré Unimed-Rio para alegar, em síntese, ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o “de cujus” era
beneficiário da Unimed Paulistana, primeira Ré e pessoa jurídica diversa da Unimed-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020856-53.2020.8.26.0000
Voto no 24.673
Rio, segunda Ré. Enuncia que não possui nenhuma ingerência na ocorrência dos danos
alegadamente sofridos, tampouco prestou qualquer atendimento ao “de cujus”, por
intermédio do sistema de intercâmbio. Argumenta que não tem acesso à documentação
relativa às evoluções da empresa de “home care”, que prestou serviços ao “de cujus”, no
ano de 2013. Repisa que a Unimed Paulistana e a Unimed-Rio são pessoas jurídicas
distintas e, por consequência, possuem CNPJ's distintos e registros junto à ANS
igualmente distintos. Afirma que inexiste nexo causal entre qualquer conduta da
Unimed-Rio e os danos supostamente sofridos. Ressalta que o óbito do beneficiário
ocorreu mais de dois anos antes da alienação compulsória da carteira de beneficiários da
Unimed Paulistana. Colaciona alguns julgados acerca de seu entendimento. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo, para que não seja realizada prova pericial médica,
enquanto pendente de julgamento deste recurso.
Recurso tempestivo e com preparo anotado (págs. 26/28).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC (pág. 87).
É o relatório.
O presente recurso não comporta acolhida.
Pelo que se infere do processo, correto o entendimento
exposto na r. decisão, ora atacada, que não acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela corré Unimed-Rio, ora Agravante.
Com relação à suposta ilegitimidade da corré, ora
Agravante, deve-se ressaltar que, de acordo com o entendimento exarado em diversos
julgados deste E. Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária entre as várias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020856-53.2020.8.26.0000
Voto no 24.673
Unimed's decorre do sistema de intercâmbio que praticam entre si, com o
compartilhamento da mesma rede credenciada, ou seja, existe solidariedade entre elas
para o atendimento médico.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“PLANO DE SAÚDE
Recusa da cobertura do
medicamento "Zytiga" Unimed Rio confessou que plano de saúde do autor foi
suspenso por erro em seu sistema - Ilegitimidade passiva Inadmissibilidade
Relação de consumo Cooperativas, ademais, que, mesmo sendo autônomas,
integram o sistema de intercâmbio Sentença mantida - Recurso desprovido”
(Apelação Cível no 1114656-22.2015.8.26.0100
Des. Rel.: PERCIVAL
NOGUEIRA julgado em 06/10/2018);
“Apelação. Plano de saúde. Ação de indenização por
danos materiais e morais julgada procedente. Inconformismo da ré.
Descabimento. Ilegitimidade passiva Unimed inocorrente. A jurisprudência desta
Corte Paulista tem se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas pertencentes
à Unimed constituem o mesmo grupo econômico, não se podendo exigir que o
consumidor faça diferenciação entre elas. Sistema de intercâmbio. Atendimento
devido. Exigência de pagamento prévio à internação. Cobrança indevida. Dano
moral configurado. Situação que ultrapassou o limite do mero aborrecimento.
Quantum indenizatório mantido - R$7.000,00. Recurso improvido” (Apelação
Cível no 1002499-50.2016.8.26.0269 Des. Rel.: PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO julgado em 21/05/2018).
É certo que as integrantes do Sistema ou Grupo Unimed
conservam a sua autonomia. A jurisprudência reconhece somente a responsabilidade
solidária pela cobertura em face do beneficiário, ressalvando o direito de regresso da
unidade Unimed contra aquela de origem do contrato. Além disso, perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2020856-53.2020.8.26.0000
Voto no 24.673
consumidor, todas as Unimed's integram a mesma cadeia de consumo e contam com
pertinência subjetiva para responder ao pedido em questão e sofrer seus efeitos em caso
de procedência.
Nesses termos, correta a r. decisão, ora atacada, que não
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela corré, ora Agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator